Tribunal: STF
Processo: HC 215150
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Coação no curso do processo. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem do HC 636.118, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 344 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 636.118, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que:



    “O PACIENTE está sendo processado criminalmente por um fato investigado pela Polícia Civil do Estado Do Paraná, cujo primeiro destino do Inquérito Policial foi o arquivamento por decisão do magistrado da Vara de Inquéritos Policiais de Curitiba- PR, o qual, acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça, reconheceu a atipicidade da conduta do investigado, ora PACIENTE, proferindo, portanto, decisão de mérito.



    Posteriormente, houve pedido de desarquivamento do Inquérito Policial, formulado pela vítima, com base em supostas ‘novas provas’, sendo tal pedido deferido por S. Exa., aquele Juiz já mencionado alhures, tendo como fundamento o disposto no que prevê o art. 18 do CPP.



    O processo teve seu desenrolar e o acusado agora tem contra si decisão condenatória ainda não transitada em julgado. 



    O fato é que todo o processo é manifestamente nulo, uma vez que segundo farta jurisprudência e doutrina, a decisão judicial de arquivamento que reconhece a atipicidade da conduta faz coisa julgada material, sendo ilegal a reabertura das investigações, e superveniente processo, independente da alegação de novas provas.



    (...)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal compara a decisão judicial que decide pela atipicidade da conduta àquela que absolve o réu. Considerando que ambas adentram o mérito da causa, produzem coisa julgada material a favor do acusado, impassível de modificação, sequer por revisão criminal.”



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato apontado como coator:



    “(...) o Código de Processo Penal não lista as hipóteses de arquivamento do inquérito policial; regulando, no entanto, em seu art. 28, o procedimento a ser adotado quando da solicitação feita pelo órgão acusatório. 



    A decisão judicial que, acolhendo as razões invocadas pelo Ministério Público, arquiva o inquérito policial não faz coisa julgada material, sendo relevante alertar que a autoridade policial poderá ‘proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia’ (artigo 18 do CPP), e o Ministério Público poderá promover a competente ação penal, caso assim entenda.



    O Tribunal de origem deixou bem destacado que a prova não era conhecida das autoridades quando do arquivamento inicial. ‘O arquivamento se dera ao fundamento de que teria se tratado de tentativa de acordo e não haveria evidência de emprego de violência ou grave ameaça. Todavia, a declaração de fl. 103, prestada por pessoa que, embora anteriormente citada nos autos, não fora ouvida antes do arquivamento, trouxe fato novo consistente no relato de grave ameaça, consistente na suposta afirmação feita pelo segundo denunciado de que divulgaria um `dossiê' (prejudicial à empresa) caso não houvesse o acordo’ (e-STJ fl. 83). 



    Assim, mesmo que tenham sido arquivados os autos em um primeiro momento devido à suposta atipicidade da conduta, novas provas surgiram e foram aptas a ensejar a continuação do processo e a condenação do paciente”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator